Tribunal: TCU
Processo: 004.746/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4276/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.746/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ane Beatriz dos Santos Reis (XXX.194.134-XX); Daniel Luiz Damasio (XXX.142.434-XX); Davidson da Costa Marques (XXX.226.754-XX); Diogivania Maria da Silva (XXX.068.264-XX); Fabio Campos Coutinho (XXX.966.484-XX); Felipe Duque Belfort de Oliveira (XXX.818.564-XX); Gabriella Carrilho Lins de Andrade (XXX.828.714-XX); Jessyka Mary Vasconcelos Barbosa (XXX.035.254-XX); Kilma Maria Pontes Ferraz (XXX.778.314-XX); Ronaldo Celerino da Silva (XXX.365.474-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.